Tribunal: TJDFT
Processo: 0717198-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0717198-39.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: ESPOLIO DE HELOISA CRUZ DE ALVARENGA GOUVEA EMBARGADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 41354369, intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora